Tribunal: STF
Processo: Súmula 180
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 180

Na ação revisional do art. 31 do Decreto 24.150, de 20-4-1934, o aluguel arbitrado vigora a partir do laudo pericial.

[{"tipo": "topico", "texto": "Possibilidade de retroação do aluguel arbitrado em ação revisionalO arresto recorrido não contrariou aSúmula 180porque o Supremo Tribunal tem-lhe dado interpretação mais elástica, admitindo que a vigência do novo aluguel retroaja até o ajuizamento da inicial, desde que o laudo pericial acolhido considere a situação econômica do tempo desse ato.[RE 114.229, rel. min.Francisco Rezek, 2ª T, j. 10-3-1989, DJ de 7-4-1989.]"}]